Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA VIRTUAL, COM A CONSEQUENTE INCLUSÃO EM PAUTA PRESENCIAL E REALIZAÇAÕ DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO AO RELATOR, PARA ANÁLISE. JULGAMENTO DO FEITO EM SESSÃO VIRUTAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO EM SESSÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PRESENCIAL, AUTORIZADA A SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Há omissão no feito, pois o pedido de retirada dos autos de pauta virtual e consequente inclusão em pauta presencial, com a realização de sustentação oral não foi examinado, por falta de conclusão ao Relator.
2.1. O encaminhamento do feito ao julgamento por sessão virtual, sem apreciação do pedido supracitado, importa em cerceamento de defesa.
3. Reconhecida a nulidade do julgamento do feito em sessão virtual, deve ser este anulado, deferindo-se a inclusão em pauta presencial, com a possibilidade de o patrono do embargante realizar a sustentação oral vindicada, no julgamento da apelação interposta.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Acórdão da apelação anulado. Retirada de pauta de sessão virtual e inclusão em pauta presencial, com possibilidade de realização de sustentação oral deferida.